Tribunal: TJSP
Processo: 2208912-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Executivo Extrajudicial. Decisão que determinou que a reiteração da ordem de bloqueio através do sistema Bacenjud e pesquisas através dos sistemas Renajud e Infojud somente será efetivada após a demonstração dos indícios de alteração da situação econômica do(s) executado(s). Inconformismo. Ausência de impedimento à pesquisa. Renovação de pesquisas, cujas

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Executivo Extrajudicial. Decisão que determinou que a reiteração da ordem de bloqueio através do sistema Bacenjud e pesquisas através dos sistemas Renajud e Infojud somente será efetivada após a demonstração dos indícios de alteração da situação econômica do(s) executado(s). Inconformismo. Ausência de impedimento à pesquisa. Renovação de pesquisas, cujas diligências anteriores foram frustradas na localização de bens da agravada. Utilização sem condicionamento dos sistemas. Possibilidade. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208912-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado AUTO MECÂNICA MATO GROSSO LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208912-70.2020.8.26.0000 -Voto no 19.563
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2208912-70.2020.8.26.0000
Comarca: 7a Vara Cível - Foro Regional de Santo Amaro São
Paulo
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravada: Auto Mecânica Mato Grosso Ltda. Me
Voto no 19.563
Agravo de Instrumento. Execução de Título Executivo
Extrajudicial. Decisão que determinou que a reiteração da
ordem de bloqueio através do sistema Bacenjud e pesquisas
através dos sistemas Renajud e Infojud somente será
efetivada após a demonstração dos indícios de alteração da
situação econômica do(s) executado(s). Inconformismo.
Ausência de impedimento à pesquisa. Renovação de
pesquisas, cujas diligências anteriores foram frustradas na
localização
de
bens
da
agravada.
Utilização
sem
condicionamento dos sistemas. Possibilidade. Decisão
reformada. Recurso provido.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto por Banco Bradesco S/A contra a agravada, Auto
Mecânica Mato Grosso Ltda. Me, extraído dos autos de Ação
de Execução de Título Executivo Extrajudicial, em face de
decisão (fls. 85/86) que determinou que a reiteração da ordem de
bloqueio através do sistema Bacenjud e pesquisas através dos
sistemas Renajud e Infojud será efetivada após a demonstração
dos indícios de alteração da situação econômica do(s)
executado(s).
O douto magistrado “a quo” entende que a
responsabilidade na localização da executada e de seus bens é
da exequente e não pode ser transferida para o Judiciário.
A agravante se insurge. Alega que o último

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208912-70.2020.8.26.0000 -Voto no 19.563
3
acionamento para busca e constrição de bens de titularidade da
Agravada ocorreu em 09/03/2018, ou seja, há mais de ano e dia
(fls. 37/39), o que segundo a jurisprudência consolidada deste E.
Tribunal de Justiça se constitui motivo e fundamento mais que
suficiente para deferimento de novo acionamento pelo judiciário.
Aduz que o feito executório deve ser
realizado no interesse do Exequente, adquirindo o direito de
preferência sobre os bens do Executado, através da penhora,
conforme o artigo 797 do Código de Processo Civil.
Sustenta , nos termos do artigo 851, inciso
II, do mesmo diploma legal, que é permitida a realização de nova
penhora quando, executado os bens, não bastar para o
pagamento do Exequente.
Requer a concessão do efeito suspensivo
e, no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a
reforma da decisão agravada para que sejam realizadas novas
pesquisas de bens através dos sistemas BACENJUD, INFOJUD
e RENAJUD.
O
recurso
foi
recebido
no
efeito
suspensivo (fls.8/15).
Sem contraminuta.
É o relatório.
Conforme especificado na decisão de
admissibilidade deste agravo de instrumento, não se deixa de
observar que, em março de 2018, foi que houve o deferimento
de bloqueio judicial em conta bancária da executada. Depois de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208912-70.2020.8.26.0000 -Voto no 19.563
4
então não mais se realizou tentativa de localização de seus bens
nos Sistemas BACENJUD, INFOJUD E RENAJUD
Desta maneira, entendo que cabe ser
acolhido o requerimento da agravante, pois, de acordo com o
artigo 438 do Código de Processo Civil, o juiz requisitará
(imperativo) às repartições públicas certidões necessárias à
prova das alegações das partes, em qualquer tempo ou grau de
jurisdição.
E dado o tempo passado, há imposição
legal de que o expediente seja realizado, sem previsão de
limitação de vezes, ou mesmo de imposição de alguma condição
para sua efetivação.
Veja-se,
a
respeito,
a
orientação
jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“Agravo
de
instrumento
-
Ação
de
execução - Desarquivamento - Penhora online via bacenjud -
Pesquisas via RENAJUD e INFOJUD - reiteração do pedido -
Decisão agravada que indeferiu a realização de novas pesquisas
via sistema BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD - Descabimento -
Inexistência,
no
ordenamento
jurídico,
de
exigência
ou
condicionante para se tentar novamente a mesma medida já
deferida anteriormente - Acesso ao serviço que se faz necessário
se decorrido lapso temporal razoável que justifique o novo pedido
- Inteligência do art. 438 do NCPC - Expedição de ofícios
determinada - Decisão reformada - Agravo provido”. (Agravo de
instrumento no 2136701-07.2018.8.26.0000, E. 24a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208912-70.2020.8.26.0000 -Voto no 19.563
5
Direito Privado, Rel. Des. Salles Vieira, j. 28.08.2018).
“Agravo
de
Instrumento
-
Ação
de
execução de título extrajudicial - Insurgência em face de decisão
que indeferiu pedido de reiteração de pesquisas via sistemas
informatizados à disposição do juízo - Procedência do
inconformismo - Reiteração de pesquisa de bens e ativos
financeiros em nome dos executados via sistemas Bacenjud,
Infojud e Renajud - Admissibilidade - Decurso de tempo razoável
desde as pesquisas anteriores (setembro/2012), que resultaram
infrutíferas - Recurso provido.de ofícios determinada - Decisão
reformada - Agravo provido”. (Agravo de instrumento no
2105333-77.2018.8.26.0000, E. 12a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Jacob Valente, j. 24.08.2018).
Nesse sentido, a jurisprudência do E. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD.
REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE. 1. O acórdão recorrido analisou todas as
questões necessárias ao desate da controvérsia, só que de forma
contrária aos interesses da parte. Logo, não padece de vícios de
omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação
por esta Corte. Tese de violação do art. 535 do CPC repelida. 2.
Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do
pedido de constrição on line, considerando a existência de
anteriores tentativas de bloqueio infrutíferas. 3. Esta Corte já se
pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208912-70.2020.8.26.0000 -Voto no 19.563
6
de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o
princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso.
Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Na espécie, o Tribunal de
origem negou o pedido da Fazenda de reiteração da penhora on
line, por entender que houve duas tentativas de bloqueio
infrutíferas, sendo que a última havia sido deferida há pouco
tempo. Asseverou, ademais, que a recorrente não trouxe
qualquer fato novo que autorizasse a renovação da diligência.
Nesta via recursal, a parte recorrente alega que o dinheiro é
contemplado pela legislação como garantia preferencial no
processo de execução, posicionado em primeiro lugar na ordem
legal, sendo a penhora via Bacenjud um meio que possui
preferência em relação à outras modalidades de constrição. De
outro lado, afirma que entre o requerimento da diligência e a
decisão denegatória do pedido, passaram-se mais de um ano. 5.
Não há falar em abuso ou excesso a impedir a reiteração do
pedido de constrição on line, na hipótese em que ultrapassado
mais de um ano do requerimento da diligência anterior. 6.
Recurso especial parcialmente provido”. (2a T, REsp 1267374/
PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 07.02.2012, DJe
14.02.2012, o destaque não consta do original).
”PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL. EXECUTADO CITADO POR EDITAL QUE NÃO PAGA,
NEM NOMEIA BENS. PENHORA ON LINE FRUSTRADA.
REITERAÇÃO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. 1. Esta Turma, ao
julgar o REsp 1.199.967/MG, sob a relatoria do Ministro Herman

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208912-70.2020.8.26.0000 -Voto no 19.563
7
Benjamin (DJe de 4.2.2011), decidiu pela admissibilidade da
reiteração do pedido de penhora eletrônica de dinheiro através do
Sistema BacenJud. No ordenamento jurídico pátrio, não há
nenhuma exigência ou condicionante para se tentar novamente a
mesma medida já deferida há mais de ano; muito pelo contrário, o
atual Regulamento do BacenJud, em seu art. 13, § 2o, prevê a
possibilidade de nova ordem de bloqueio de valor para o mesmo
executado, no mesmo processo. 2. Recurso especial provido. (2a
T, REsp 1273341 / MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j.
01.12.2011, DJe 09.12.2011, o destaque não consta do original).
Assim, anotado o respeito para divergir do
douto juízo a quo, deve ser deferida a pretensão da exequente
para que sejam realizadas novas pesquisas de bens, sem
condições, através dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e
RENAJUD.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator